Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701496-94.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CHRISTIAN LUCAS QUEIROZ DA SILVA, STEPHANIE LUANA PAIVA DA SILVA, ESPOLIO DE FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 35920825, na qual os recorridos afirmam a isenção do pagamento do ITCMD (documento de ID no 35920826), esclarecendo se persiste o interesse nos apelos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007